Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006024-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Habitação, Moradia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - CPF: 496.872.551-53 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ENQUANTO PENDENTE O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação de usucapião pretérito, inviabiliza a concessão de liminar na ação reivindicatória ajuizada por aquele que figura como proprietário no Cartório de Registro de Imóveis.

Não se revela prudente o deferimento de liminar em ação reivindicatória, quando a propriedade do bem é discutida em ação de usucapião, sendo imprescindível maior dilação probatória.

Nos termos da alínea "a", inciso V, do artigo 313, do novo Código de Processo Civil, "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Se restar demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, é necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião ajuizada anteriormente.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIENES ROSA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1008328-24.2022.8.11.0041 movida por FRANCISCO JOSE DOS SANTOS,
concedeu
a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Sustenta preliminarmente que não possui condições de demandar em juízo sem prejuízo do sustento próprio e da família, sendo-lhe assegurado, por esta circunstância, o direito à assistência judiciária, na forma do art. 5o, Inciso LXXIV da Constituição Federal, e art. 98 do Código de Processo Civil; assim, requer a concessão dos benefícios.

No mérito, argumenta que para evitar decisões conflitantes entre as ações apontadas, é prudente que a ação de imissão na posse seja sobrestada até o julgamento da usucapião, eis que esta foi ajuizada em 08 de novembro de 2021 enquanto que a ação de imissão é de 10 de março de 2022.

Alega a agravante que ‘reside no aludido imóvel desde o ano de 2005, a aproximadamente 18 (dezoito) anos, possuindo posse velha, razão pela qual manejou perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Ação de Usucapião, sob o no. 1039569-50.2021.8.11.0041, em face do Sr. Francisco José dos Santos, sendo a ação distribuída em 08 de novembro de 2021; bem como, que após o falecimento do seu Marido no ano de 2021 em decorrência da Covid-19, a Agravante vem passando por graves dificuldades financeiras, uma vez que não possui emprego fixo, não detêm bens passíveis de alienação para lhe fornecer o mínimo substancial e não recebe/recebeu qualquer tipo de pensão/aposentadoria.’.

Afirma que o imóvel é seu único lar, não possuindo condições financeiras para arcar com o pagamento de alugueres em um novo local para residir, situação que caso efetivamente realizada pelo juízo de piso colocará a Agravante em situação de rua, uma medida extrema e totalmente contra os preceitos constitucionais.

Alega também, que a r. decisão viola frontalmente o direito à moradia previsto pela Constituição Federal, não podendo o douto juízo de piso simplesmente ignora-lo ao proferir uma decisão de tamanha gravidade sem efetivamente se atentar a situação fático-processual existente previamente entre as partes; ademais, no caso em testilha a Agravante possui direito real de habitação conforme previsto no art. 1.414 do Código Civil.

Por fim, assevera a agravante que se apresentam satisfeitos os requisitos da liminar pleiteada, no sentido de garantir que a Agravante siga com a posse do imóvel em debate até que seja proferida decisão pelo douto juízo da 9a Vara Cível acerca da Usucapião do aludido bem.

Requer seja recebido o presente Recurso e atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC, para temporariamente cessar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento; que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata cassação da r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível, mantendo a Agravante na posse do imóvel.

Requer seja determinado o imediato cumprimento da medida, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento no montante sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada, proferida pelo Juízo de piso, de modo que se conceda em definitivo a liminar, ordenando ao Agravado que seja obstado de imitir a Agravante na posse do referido imóvel até ulterior decisão do juízo prevento.

De modo subsidiário, requer seja reconhecido o direito real de habitação para determinar que a Agravante seja mantida na posse do referido imóvel.

A liminar foi parcialmente concedida. (id. 123508984)

Informações. (id. 124011955)

Contrarrazões. (id. 124649693)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 127194665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDIENES ROSA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1008328-24.2022.8.11.0041 movida por FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O MM. Juiz assim fundamentou a r. decisão agravada, transcrevo-a:

“(...)Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão parcial das medidas pleiteadas initio litis.

Isso porque, reportando-me ao caso em comento, os documentos presentes nos autos indicam ser incontroversa a propriedade do imóvel em discussão, com sua adequada individualização, mostrando-se completa o suficiente para confirmar o direito de propriedade (somada a sua inclusão no rol constante no plano de recuperação judicialmente em trâmite), bem como a posse injusta por parte da requerida, visto que a transferência do imóvel só acontece, de fato, quando a escritura é registrada no cartório – e não por mero contrato de promessa de compra e venda.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio. (...)”.

Primeiramente vale ressaltar, que a ação reivindicatória de natureza eminentemente petitória, tem por finalidade a recuperação do bem que se encontra injustamente na posse de terceiro, cuja concessão da liminar pressupõe a demonstração, por aquele que é proprietário, mas não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta, de modo que uma vez comprovados os requisitos ensejadores da tutela liminar reivindicatória pleiteada, impõe-se a sua concessão. Já a usucapião é uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

Denota-se que o decisum recorrido foi proferido em consonância com os elementos presentes nos autos na citada apreciação. Entretanto, trazidos os argumentos expostos pela agravante, inclusive com ação de usucapião, já proposta referente ao imóvel objeto dos autos, se mostra temerário o cumprimento de mandado de reintegração de posse, que desalojará a agravante, do imóvel em que alega residir há mais de 18 anos.

Isso porque, a situação fática, trazida por ambas as partes, demanda exame mais apurado, que não se mostra possível na altura processual em que os autos na origem se encontram, que aparentam demandar instrução processual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. PROVA CONTRADITÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO REFORMADA. Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)

Assim, a análise dos documentos, percebe-se que a parte agravante ajuizou ação de usucapião, em 08/11/2021, de no 1039569- 50.2021.8.11.0041, em face da parte agravada, cujo objeto é exatamente o imóvel discutido nos autos dessa ação reivindicatória e também na imissão na posse no. 1008328-24.2022.8.11.0041.

Verifica-se, ainda, que a reivindicatória foi ajuizada posteriormente àquela, em 10 de março de 2021.

Assim, neste momento, tendo em vista o risco de prolação de decisões conflitantes, verifico a existência de prejudicialidade entre a ação de usucapião ajuizada pela parte agravante e a ação reivindicatória originária ajuizada pela parte agravada em face dessa.

Ademais, a imissão antecipada na posse significa a desocupação imediata do bem, medida sabidamente violenta, passível de gerar dano de difícil ou incerta reparação à agravante, notadamente quando está indica a interposição de ação de usucapião que, embora não seja possível saber de sua procedência, ao menos é passível de incutir a dúvida no julgador, mostrando-se, portanto, menos lesiva a sua manutenção na posse do bem até o final deslinde da querela em sentença de mérito

A par disso, consoante estabelece a alínea "a", inciso V, do artigo 313, do novo Código de Processo Civil, "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Ademais, o art. 11 da Lei 10.257/01 estabelece expressamente:

"Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo."

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE.- "Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo." (artigo 11, Lei 10.257/01) - Tendo sido a ação de usucapião proposta anteriormente à ação de imissão na posse, deve esta ser suspensa até que se finde a primeira." (TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0079.14.060857-5/001; Rel. (a). Des. (a) Veiga de Oliveira; 10a Câmara Cível; data do julgamento: 26/05/2015; data da publicação da súmula: 15/06/2015).

Usucapião e imissão de posse. Liminar de imissão deferida inicialmente. Existência de ação de usucapião pendente de julgamento. Suspensão da liminar e determinação de reunião dos processos. Possibilidade. Incidência do art. 265, IV, a, do CPC, para se evitar decisões conflitantes. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (Processo AI 20557359620148260000 SP 2055735-96.2014.8.26.0000, Órgão Julgador 9a Câmara de Direito Privado Publicação 18/11/2014, Julgamento 11 de Novembro de 2014, Relator - Mauro Conti Machado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - RISCO DE PREJUDICIALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V, "A", DO CPC/2015. Segundo o disposto no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, quando o julgamento de uma causa depender do julgamento de outra causa pendente, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decida a causa subordinante, tendo em vista a ocorrência de prejudicialidade entre as demandas." (TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0000.16.015540-4/004; Rel. (a) Des. (a) Arnaldo Maciel; 18a Câmara Cível; data do julgamento: 11/07/2017; data da publicação da súmula: 12/07/2017).

Dessa forma, considerando o exame realizado no momento atual dos autos e a impossibilidade de se ter certeza acerca dos fatos narrados, necessária se faz a reforma da decisão agravada.

Importa consignar que, não obstante as considerações expostas neste decisum, o mérito da lide não poderá ser resolvido neste estágio processual, o qual se limitou à verificação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que há falar em necessidade de suspensão da ação reivindicatória originária, uma vez que o julgamento da ação de usucapião, ajuizada em momento anterior àquela, irá interferir diretamente na solução que se dará à ação de imissão na posse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de garantir que a Agravante siga com a posse do imóvel em debate até que seja proferida decisão pelo douto juízo da 9a Vara Cível acerca da Usucapião do aludido bem, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do novo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022